Tribunal: TJMT
Processo: 1000147-21.2026.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000147-21.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), RAFAEL ZANDONADI QUIROGA - CPF: 022.808.461-01 (AGRAVADO), AYSLAN CLAYTON MORAES - CPF: 884.879.031-34 (ADVOGADO), REGINA MARIA DA SILVA MORAES - CPF: 889.214.411-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGO AMBIENTAL. EXTRAVIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE RECONSTITUIÇÃO EFETIVA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão proferida nos autos do Mandado de Segurança n. 1119107-41.2025.8.11.0041, que deferiu liminar para suspender os efeitos do Processo Administrativo Ambiental n. 244627/2018, bem como do Auto de Infração n. 1182D e do Termo de Embargo n. 0603D, diante do extravio dos autos administrativos e da ausência de reconstituição efetiva. O agravado alegou violação ao contraditório e à ampla defesa, além de prejuízos decorrentes da manutenção do embargo ambiental. A decisão foi mantida em sede de tutela recursal. O Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do agravo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se é juridicamente admissível a manutenção dos efeitos de auto de infração e termo de embargo ambiental quando o respectivo processo administrativo encontra-se extraviado, sem reconstituição documental comprovada, comprometendo o exercício do contraditório e da ampla defesa pelo administrado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal garante o contraditório e a ampla defesa nos processos administrativos (CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV), os quais exigem acesso real aos autos, ciência dos fundamentos e possibilidade de reação efetiva.

A legislação estadual (Lei Complementar Estadual n. 38/1995 e Lei Estadual n. 7.692/2002) reafirma a necessidade de processo administrativo formal, transparente e acessível, como condição de validade para medidas restritivas no âmbito ambiental.

A simples previsão normativa de reconstituição do processo (Portaria SEMA n. 405/2014) não supre a ausência de demonstração concreta da reconstituição realizada com participação do interessado.

A Administração Pública possui o dever institucional de garantir a guarda e conservação dos autos, não podendo impor restrições com base em procedimentos materialmente inacessíveis ao administrado.

O embargo ambiental, ainda que legítimo em sua origem, não pode subsistir por período indefinido sem suporte procedimental verificável, sob pena de violar os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e segurança jurídica.

A jurisprudência reconhece que o extravio de processo administrativo inviabiliza o controle da legalidade dos atos sancionadores e prejudica o direito de defesa (STJ -
AgRg
no
AREsp
783118/RS; TJMT - AI n. 1020059-43.2022.8.11.0000; TJMT - Remessa Necessária Cível n. 1027315-74.2023.8.11.0041).

A suspensão dos efeitos do embargo, determinada em sede liminar, não afasta o poder de polícia ambiental do Estado em relação a novos fatos, mas apenas obsta a perpetuação de medida restritiva fundada em procedimento atualmente inacessível.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV; Lei Complementar Estadual/MT n. 38/1995,
arts
. 98 e 116, §5º; Lei Estadual/MT n. 7.692/2002,
arts
. 4º e 6º, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
no
AREsp
783118/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 03.03.2016,
DJe
10.03.2016; TJMT, AI n. 1020059-43.2022.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Lopes
Bussiki
, j. 08.10.2024, DJE 15.10.2024; TJMT, Rem. Nec. Cível n. 1027315-74.2023.8.11.0041, Rel. Des.
Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 16.07.2024, DJE 25.07.2024.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, nos autos do Mandado de Segurança nº 1119107-41.2025.8.11.0041, que deferiu medida liminar para suspender os efeitos do Processo Administrativo Ambiental nº 244627/2018, bem como do Auto de Infração nº 1182D e do Termo de Embargo nº 0603D, até o julgamento final do mandado de segurança.

O impetrante, Rafael Zandonadi Quiroga, alegou que foi autuado pela SEMA/MT no âmbito do processo administrativo ambiental nº 244627/2018, mas ao buscar exercer seu direito de defesa foi surpreendido com a informação de que os autos físicos não foram localizados.

Sustentou que o processo encontra-se paralisado desde 29/06/2018, sem qualquer movimentação posterior, configurando violação ao contraditório e à ampla defesa, além da ocorrência de prescrição intercorrente e quinquenal.

O juízo de primeiro grau deferiu a liminar ao fundamento de que o extravio dos autos configura grave cerceamento de defesa e há fortes indícios de prescrição intercorrente, considerando que o último ato administrativo registrado foi em 01/06/2018.

O Estado agravante sustenta que não há nulidade decorrente do extravio dos autos, pois seria possível sua reconstituição nos termos da Portaria SEMA nº 405/2014. Defende a presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos, a autonomia e legalidade do termo de embargo, e a inexistência de prescrição intercorrente ou quinquenal. Requereu a concessão de efeito suspensivo e a reforma da decisão.

O pedido liminar foi indeferido por esta relatoria.

Em contrarrazões, o agravado sustenta que o processo permanece extraviado desde 2018 sem qualquer providência efetiva de reconstituição, o que inviabiliza o exercício do contraditório e da ampla defesa. Afirma que a presunção de legalidade dos atos administrativos é relativa e que o termo de embargo possui natureza acessória ao auto de infração. Defende a ocorrência de prescrição intercorrente e quinquenal diante da prolongada inércia da Administração. Requer o desprovimento do agravo.

O Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso, ao fundamento de que o extravio do processo administrativo ambiental, reconhecido pela própria Administração e não seguido de efetiva reconstituição, compromete o exercício do contraditório e da ampla defesa, equiparando-se à inexistência jurídica do procedimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O cerne da controvérsia reside na verificação da legalidade da manutenção dos efeitos do Termo de Embargo n. 0603D e dos atos dele derivados, vinculados ao Processo Administrativo Ambiental n. 244627/2018, diante do extravio dos autos administrativos e da ausência de demonstração de reconstituição efetiva, cenário que comprometeria, de modo concreto, o contraditório e a ampla defesa do administrado.

O debate, portanto, não se confunde com o exame definitivo sobre a existência da infração ou a correção do enquadramento administrativo. Discute-se, com prioridade lógica, se é juridicamente tolerável manter restrições gravosas (embargo e seus efeitos acessórios) quando o próprio procedimento que lhes daria suporte se torna materialmente inacessível ao interessado e quando não há comprovação de providências aptas a restaurar, em tempo razoável, o ambiente procedimental mínimo para o exercício defensivo.

A Constituição Federal assegura, como garantias estruturantes do Estado de Direito, o
devido processo legal
e, em particular, o
contraditório e a ampla defesa
também no âmbito administrativo (art. 5º, incisos LIV e LV). Essas garantias não se exaurem em fórmulas abstratas: elas exigem
acessibilidade real aos autos
, conhecimento dos fundamentos fáticos e jurídicos imputados, possibilidade de reação efetiva e decisão motivada.

No plano estadual, a disciplina ambiental reafirma tal compromisso. A
Lei Complementar Estadual n. 38/1995
(Código Estadual do Meio Ambiente) estabelece que as infrações ambientais são apuradas em processo administrativo próprio, com contraditório e ampla defesa (art. 98), e reforça a publicidade qualificada e a necessidade de informação sobre o estágio do procedimento (art. 116, §5º), exatamente para impedir que medidas administrativas restritivas se perpetuem sem trilha procedimental verificável.

Também a
Lei Estadual n. 7.692/2002
(processo administrativo no âmbito estadual) eleva o contraditório e a ampla defesa ao patamar de princípios expressos (art. 4º), assegurando ao interessado o direito de acompanhar a tramitação, obter vista e cópias e conhecer decisões (art. 6º, inciso I).

A proteção ao meio ambiente, evidentemente, integra o núcleo de deveres do Estado. Contudo,
o poder de polícia ambiental, para ser legítimo, precisa operar dentro de um procedimento minimamente íntegro
, sobretudo quando a medida restritiva se prolonga no tempo e produz reflexos econômicos e
registrários
relevantes.

Nos autos, a decisão agravada foi proferida em mandado de segurança e amparou-se, essencialmente, na constatação de que o
processo
administrativo ambiental n. 244627/2018 não foi localizado
, circunstância certificada pela própria Administração, além da ausência de demonstração de reconstituição e dos prejuízos concretos suportados pelo particular com a manutenção do embargo.

O Estado sustenta que o extravio não implicaria nulidade porque existe
previsão normativa de reconstituição
na Portaria SEMA n. 405/2014.

Ocorre que tal argumento, tal como posto,
não enfrenta o núcleo da ilegalidade apontada
.

A previsão de reconstituição em ato infralegal, por si só, não equivale à reconstituição efetivamente realizada, com formação mínima do acervo documental indispensável, com ciência do interessado e reabertura real de possibilidade defensiva. Em outras palavras: o problema não é a inexistência abstrata de um roteiro administrativo; é a ausência de demonstração concreta de que o roteiro foi seguido e que, por isso, o administrado voltou a ter acesso ao procedimento.

A Administração é quem detém — por dever institucional de guarda, conservação e organização — a capacidade documental e operacional para recompor o processo. E, no caso, a medida restritiva (embargo) subsiste e projeta efeitos justamente quando o administrado afirma não ter como conhecer, contraditar e requerer providências dentro do próprio processo extraviado, quadro que a decisão combatida reputou suficiente para suspender os efeitos até ulterior deliberação.

A lógica constitucional é direta: não se pode exigir contraditório efetivo onde os autos não existem materialmente para o administrado; e não
se pode converter uma medida acautelatória em restrição duradoura, sem trilha procedimental controlável, sob pena de esvaziamento do devido processo legal administrativo.

É certo que atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade. Todavia, essa presunção é
relativa
e encontra limite quando o próprio Estado
não consegue apresentar o suporte procedimental mínimo
que permite verificar a regularidade do agir administrativo e, principalmente,
garantir ao administrado o acesso aos elementos essenciais de defesa
.

O embargo, como providência acautelatória típica do poder de polícia, pode ser legítimo quando aplicado em ambiente procedimental regular, orientado a cessar dano e a conduzir, em tempo razoável, ao desfecho administrativo com plena participação do interessado. Porém, quando o embargo persiste
sem processo acessível
, o que era cautela
passa a operar como restrição indefinida
, com resultado prático incompatível com os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e segurança jurídica.

A jurisprudência, em casos análogos, tem reconhecido que o extravio do processo administrativo compromete o controle de regularidade do título sancionatório e prejudica o direito de defesa, legitimando providências suspensivas.

O
Superior Tribunal de Justiça
reconheceu que, embora a certidão de dívida ativa tenha presunção de certeza e liquidez, o extravio do processo administrativo prejudica o direito de defesa e impossibilita ao Judiciário analisar a regularidade da constituição do débito, concluindo pelo não provimento do agravo regimental

(
STJ -
AgRg
no
AREsp
: 783118 RS
2015/0239647-4, Relator: Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 03/03/2016,
DJe
10/03/2016.
)

O
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
,
em hipótese de extravio e paralisação, admitiu a suspensão de efeitos de auto e termo de embargo, destacando também indícios de prescrição intercorrente
(
TJMT - AI n. 1020059-43.2022.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Gilberto Lopes
Bussiki
, Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, julgado em 08/10/2024, DJE 15/10/2024.
).

O
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
,
em remessa necessária, ratificou sentença concessiva para suspender termo de embargo diante de processo administrativo extraviado e excesso de prazo injustificado
(
TJMT - Remessa Necessária Cível n. 1027315-74.2023.8.11.0041, Rel. Mario Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 16/07/2024, publicado em 25/07/2024.
).

Tais precedentes, preservados integralmente, revelam uma compreensão comum:
a proteção ambiental não autoriza a supressão das garantias procedimentais
, e a Administração não pode perpetuar efeitos restritivos quando não assegura o mínimo de cognoscibilidade e controle do procedimento sancionador.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, ao examinar a controvérsia, destacou a necessidade de observância do devido processo legal administrativo e as consequências do extravio reconhecido, pugnando pelo
desprovimento
do agravo.

Em harmonia com essa orientação, concluo que
a decisão agravada deve ser mantida
, pois:

o extravio do processo administrativo foi elemento central na motivação do provimento liminar na origem;

a invocação da possibilidade de reconstituição, desacompanhada de demonstração objetiva de reconstituição realizada com garantias, não neutraliza a violação defensiva;

a manutenção do embargo, por período prolongado, sem processo acessível, compromete a racionalidade cautelar da medida e amplia indevidamente seus efeitos restritivos;

a suspensão determinada não impede o Estado de continuar fiscalizando a área e exercendo o poder de polícia em novos fatos, nem suprime a tutela ambiental; apenas impede a perpetuação de restrição fundada em procedimento que não se mostra, no momento, controlável e acessível ao administrado.

Diante do exposto, em
consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,

NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo a decisão que deferiu a liminar no Mandado de Segurança n. 1119107-41.2025.8.11.0041, para suspender os efeitos do Processo Administrativo Ambiental n. 244627/2018 e, por consequência, do Auto de Infração n. 1182D e do Termo de Embargo n. 0603D, até o julgamento final do writ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026